Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-17.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007418-17.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZILDA MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 357.036.010-53 (EMBARGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por ZILDA MELGAREJO DE VARGAS, nos termos do voto do Relator
.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissão e contradição existente no Acórdão exarado, defendendo que “
determinar que a Embargante devolva valores pagos a tempos, e reduza o percentual de reajuste é o mesmo que alterar cláusulas contratuais devidamente estabelecidas e que se encontram em consonância com o órgão fiscalizador do setor, bem como da Lei no 9.656/98
”.

Menciona que “
o v. acórdão de forma contraditória se insurge contra a ausência de ilegalidade ou abusividade do reajuste aplicado conforme o instrumento contratual
”, contrariando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, por considerar omisso o acórdão recorrido, pugna para que “
haja pronunciamento específico a respeito dos artigos 14 e 15 da Lei no 9.656/98, bem como da RN no 63/2003, da ANS
”.

Ao final, requer “
seja acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração, a fim de que seja suprido o ponto omisso, ou seja, que se pronunciem sobre os artigos 14 e 15 da Lei no 9.656/98, bem como da RN no 63/2003, da ANS
”.

Intimada a embargada, esta deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Embargos de Declaração opostos, conforme certificação presente nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por Zilda Melgarejo de Vargas, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - DEFERIMENTO - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - CANCELAMENTO DO PLANO A PEDIDO DO USUÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora o reajuste impugnado esteja expressamente previsto em contrato e também em consonância com as normas regulamentares respectivas, tais índices mostram-se desarrazoados, de modo que oneram em demasia o usuário, de forma discriminatória, impossibilitando a permanência do idoso no plano de saúde. Em relação à repetição do indébito, deve os valores comprovadamente despendidos a mais serem ressarcidos de forma simples e devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso, eis que, para que haja a imposição de devolução dos valores de forma dobrada, é imperiosa a demonstração de má-fé, o que não se constata apenas pela majoração abusiva da mensalidade. Não se verifica dano moral indenizável advindo de simples reajuste desproporcional das mensalidades do plano de saúde, eis que, embora afete a situação financeira do consumidor, a conduta não lhe provoca, per se, violação à integridade moral, medo, angústia, desonra, ou abalo à imagem perante a sociedade. Se o devedor decaiu da maioria dos pedidos iniciais, deve suportar o ônus da sua sucumbência.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há “
omissão quanto as alegações da Embargante, bem como contradição, pois não é o contrato de plano de saúde que estabelece de forma clara o reajuste para mudança de faixa etária
”.

Ademais, aduz que ao “
determinar que a Embargante devolva valores pagos a tempos, e reduza o percentual de reajuste é o mesmo que alterar cláusulas contratuais devidamente estabelecidas e que se encontram em consonância com o órgão fiscalizador do setor, bem como da Lei no 9.656/98
”.

Ainda, menciona a embargante que “
considerando a omissão apresentada no r. acórdão, requer assim, que haja pronunciamento específico a respeito dos artigos 14 e 15 da Lei no 9.656/98, bem como da RN no 63/2003, da ANS
”.

Prefacialmente, quanto ao requerimento da embargante para que “
haja pronunciamento específico a respeito dos artigos 14 e 15 da Lei no 9.656/98, bem como da RN no 63/2003, da ANS
”, importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

No que tange aos vícios alegados acerca do “
reajuste para mudança de faixa etária
”, conforme prolatado no Acórdão recorrido, não obstante existir no contrato previsão para o reajuste impugnado pela autora bem como estar de acordo com as legislações respectivas, os índices aplicados são descabidos, encarecendo abruptamente o plano de saúde do usuário, impossibilitando a permanência do idoso no plano de saúde.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

No tocante ao índice de reajuste aplicado ao contrato em análise, tem-se que, ao se completar 59 anos, aplica-se à mensalidade reajuste de 107,33% (cento e sete vírgula e trinta e três por cento).

Contudo, embora o reajuste impugnado esteja expressamente previsto em contrato e também em consonância com as normas regulamentares respectivas, tais índices mostram-se desarrazoados, de modo que oneram em demasia o usuário, de forma discriminatória, impossibilitando a permanência do idoso no plano de saúde. Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCREMENTO DO RISCO SUBJETIVO.
SEGURADO IDOSO
.
DISCRIMINAÇÃO
.
ABUSO A SER AFERIDO CASO A CASO
. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. [...] 5. Nesse contexto, deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c)
observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado
. 6. Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso. 7. Recurso especial provido. (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011)

[...]

Dessa forma, considerando-se abusiva o percentual aplicado, tem-se que devem ser os valores reajustados à média praticada pelo mercado para a faixa etária respectiva, conforme estatística de reajustes divulgada pela ANS no “Painel de Precificação de Planos de Saúde de 2016”, cujo índice é 44,2% (quarenta e quatro vírgula dois por cento), não sendo considerado razoável o reajuste no percentual de 107,33% (cento e sete vírgula e trinta e três por cento) aplicado.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021